Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO POR PLATAFORMA DIGITAL – GOLPE DO ANÚNCIO CLONADO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.
3. Na origem, relata o autor que foi vítima do golpe comumente conhecido como “clonagem de anúncio”. Narra que negociou a compra de um carro anunciado no site da OLX no valor de R$ 30.000,00 com o vendedor, que se apresentou como José, oportunidade em que foi informado que o carro estaria com terceira pessoa. Afirma ter gostado das condições do carro e transferido R$ 18.400,00 para conta bancária em nome de Rosangela Braga da Silva. Acrescenta que o veículo, na verdade, era de propriedade de Luciana e Gildesio, cujo anúncio da venda na OLX foi clonado, e só perceberam o golpe quando o autor afirmou que a transferência do dinheiro já havia sido efetivada, mas o valor não teria sido recebido pelos proprietários. Diante do ocorrido, o autor entrou em contato com o banco réu para que o valor fosse bloqueado, mas, ao final, foi liberado ao estelionatário. Requer a devolução dos R$ 18.400,00 e a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
4. No caso em análise, constata-se a existência da excludente de responsabilidade objetiva do réu diante da culpa exclusiva do autor ao transferir o montante de R$ 18.400,00 para conta bancária em nome de pessoa totalmente alheia à negociação, sem a devida cautela. Ademais, causa minimamente desconfiança um veículo à venda por R$ 42.900,00 (valor do anúncio verdadeiro – ID Num. 31165361 – Pág. 4), visualizado por R$ 30.000,00 pelo autor (anúncio
clonado) e ao final vendido por R$ 18.400,00. Além disso, não consta dos autos que o réu tenha assegurado bloquear o valor na referida conta bancária diante da fraude perpetrada.
5. À vista disso, o réu não pode ser condenado por suposta fraude praticada por terceiro, devendo a sentença ser confirmada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.